Tribunal: STF
Processo: ARE 1431406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 158):



    “IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6.321/76. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. São legítimos os decretos regulamentares da Lei nº 6.321, de 1976, uma vez que estabeleceram, de acordo com o espírito da lei, que as despesas incorridas no âmbito de programa de alimentação dos trabalhadores seriam deduzidas como custo operacional, na apuração do lucro tributável, podendo as empresas ainda, a título de incentivo fiscal, deduzir, do imposto devido, valor correspondente à alíquota do imposto de renda aplicada sobre as mesmas despesas, até o limite percentual estabelecido em lei. 2. Em caso de improcedência de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o percentual mínimo e máximo previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor da causa.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 174).



    Alega-se, no apelo extremo, violação dos artigos 5º, II, 59, 84, 93, IX, 150, I, todos da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que o acórdão recorrido, ao julgar válidas as limitações impostas à sistemática da apuração de incentivo fiscal prevista na Lei nº 6.321/76, pelos Decretos nºs 78.676/76, 5/91 e 3.000/99, ofendeu o princípio da legalidade.



    Assevera que ao tempo da instituição do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, a única limitação imposta pelo § 1º, da Lei nº 6.321/76 consistia na impossibilidade da dedução ultrapassar, isoladamente, o limite de 5% do lucro tributável ou 10%, cumulativamente, com a dedução das despesas realizadas em projetos de formação profissional.



    Alega que, com a edição dos Decretos nºs 5/91 e 3.000/99, a fórmula do cálculo do benefício foi alterada, remetendo a dedução do PAT ao valor do imposto devido, enquanto a lei instituidora do benefício estabelece que a dedução se dará sobre o lucro tributável.



    Assim e por fim, requer o reconhecimento do direito de deduzir sobre o lucro tributável, o dobro das despesas despendidas com o PAT, bem como o direito de aplicar a limitação de 4% efetivamente sobre o total do Imposto de Renda devido, ou seja, contemplando tanto a alíquota principal de 15%, como a inclusão do adicional do IRPJ, de 10% sobre as despesas com alimentação.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 1.902.171/RS, deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário para “determinar que o cálculo do benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador seja deduzido sobre o lucro tributável da empresa.”(e-Doc. 235).



    O acórdão do STJ foi assim ementado (e-Doc. 234):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA. LIMITAÇÃO DO DESCONTO . OBSERVÂNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação jurisprudencial de que o incentivo fiscal referente ao desconto em dobro das despesas com o PAT deve ser calculado sobre o lucro da empresa, chegando-se, assim, ao lucro real sobre o qual é calculado o adicional do imposto de renda. Precedentes. 



    2. No que tange à limitação de 4% (quatro por cento) de dedução do benefício, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, entendese que esse percentual deve ser calculado sobre o imposto de renda devido em razão de expressa previsão legal nesse sentido – arts. 5º e 6º, inciso I, da Lei n. 9.532/1997. 



    3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem determinou o cálculo do incentivo fiscal sobre o imposto de renda devido, razão pela qual o recurso especial deve mesmo ser provido para que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    4. Agravo interno desprovido.”



     Referida decisão transitou em julgado em 24/3/2023 (e-Doc. 240).



    Considerando que não subsiste questões remanescentes, entendo por prejudicado o recurso extraordinário interposto pela contribuinte por perda de objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente